Tribunal: TJES
Processo: 0000262-81.2020.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000262-81.2020.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINEIS CARLETE RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ICONHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000262-81.2020.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARINEIS CARLETE RIBEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ICONHA

JUÍZO DE ORIGEM: ICONHA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARINEIS CARLETE RIBEIRO em face da sentença (ID 14758585 – pág. 24/25 – processo digitalizado – parte 01) que declarou a decadência do direito em relação aos contratos temporários cujo término se deu até 10/08/2014 e julgou improcedente o pedido em relação ao demais contratos, tendo em vista a comprovação pela parte Recorrida da necessidade temporária de excepcional interesse público. Ainda, condenou a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais no montante de R$ 1.500,00.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs recurso inominado (ID 14758585 – pág. 73/85 – processo digitalizado – parte 01), pleiteando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da decadência bienal, defendendo a incidência da prescrição quinquenal. Reafirma a nulidade dos contratos temporários por ausência de excepcionalidade e temporariedade, invocando o direito ao recebimento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na Súmula 22 do TJES. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de custas e honorários em primeira instância, por violação ao art. 55 da Lei nº 9.099/95.

O Município Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça e reiterou os argumentos de defesa quanto à validade dos contratos temporários e à inaplicabilidade do FGTS a servidores com vínculo administrativo, regidos por legislação municipal própria.

É o breve relato.

Ab initio,
verifico que a Recorrente pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos para corroborar sua alegação. Assim, a análise do cabimento do benefício confunde-se, neste caso, com o mérito recursal quanto a este ponto específico, dispensando o recolhimento prévio do preparo.

Portanto, presente os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do
recurso inominado.

No mérito, analiso, primeiramente, o pedido de
gratuidade de justiça
.

Conforme depreende-se da peça recursal, a Recorrente declarou não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e apresentou demonstrativos de pagamento referentes ao ano de 2021 que indicam remuneração líquida mensal pouco acima de um salário mínimo, além de informações sobre seus dependentes
(ID 14758585 – pág. 41/66 e pág. 87/93 – VOL 1 – autos digitalizados).

Embora o Município Recorrido tenha impugnado o pedido com base na remuneração da recorrente em 2019, os documentos mais recentes apresentados pela autora são suficientes para, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, do CPC, demonstrar a alegada insuficiência de recursos. Assim,
DEFIRO

o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.

Corolário do deferimento da gratuidade é a análise da
condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau (ID 14758585, pág. 199/200 – VOL 2 – autos digitalizados)
, que entendo que com razão a Recorrente ao alegar violação ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/09.

Conforme infere-se, o referido dispositivo legal é expresso ao vedar a condenação em custas e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé, o que não foi reconhecido no caso. Portanto,
a sentença merece reforma neste ponto para afastar tal condenação
.

No que toca ao mérito
principal
, referente à decadência/prescrição, nulidade de contratos temporários e ao direito ao FGTS, a r. sentença não merece reparo. Explico.

A

r. sentença examinou a questão da decadência, aplicando o prazo de dois anos a contar do término de cada contrato temporário para o ajuizamento da ação que visa discutir verbas dele decorrentes, reconhecendo a prejudicial em relação aos contratos encerrados antes de 10/08/2014.

Tal entendimento, embora discutível a nomenclatura (se decadência ou prescrição bienal do fundo de direito), alinha-se a precedentes que aplicam prazos específicos para questionamentos de atos administrativos com efeitos concretos,
não merecendo reparo quanto ao resultado prático de afastar a pretensão sobre os contratos mais antigos, encerrados antes de 10/08/2014.

Quanto aos contratos posteriores a 10/08/2014,
a sentença concluiu pela sua validade, por entender comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público que justificou as contratações,
quais sejam, a substituição de servidoras em licença médica e licença maternidade.

Nesse ponto, é notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As contratações temporárias, sem concurso público, são exceções e devem ser por tempo determinado e para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos da lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecer de vício de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

O Município de Iconha, em regulamentação à norma constitucional, editou as Leis nº 720/2013, 775/2013, 843/2014, 906/2015, que trata especificamente da contratação temporária de pessoal.

Todavia, para além do prazo previsto nas referidas legislações, a Constituição Federal exige a demonstração efetiva da necessidade temporária e de excepcional interesse público que justifique a contratação.

Analisando detidamente os autos, as contratações da Recorrente ocorreram para suprir necessidades pontuais e temporárias decorrentes de afastamentos legais de servidoras efetivas. Tais situações se amoldam à hipótese de contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e na legislação municipal pertinente (Leis nº 720/2013, 775/2013, 843/2014, 906/2015, entre outras citadas e anexadas pelo Município).

Não se vislumbra, portanto, a alegada nulidade dos contratos por burla à regra do concurso público ou por desvirtuamento da contratação temporária para suprir necessidade permanente, isso, porque, o vínculo estabelecido entre a Recorrente e o Município possui natureza jurídico-administrativa, sendo regido pelas normas de direito público e pela legislação municipal específica, notadamente o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei nº 013/90) e a Lei nº 393/2006, que expressamente afastou o recolhimento de FGTS para os contratados temporários a partir de janeiro de 2006.

Nesse contexto, sendo válido o vínculo administrativo e inexistindo previsão legal no âmbito municipal ou constitucional que estenda o direito ao FGTS aos servidores temporários (conforme exclusão expressa do art. 15, §2º, da Lei nº 8.036/90 para servidores sujeitos a regime jurídico próprio), não há que se falar em condenação do Município ao pagamento da referida verba.

Salienta-se, por fim, que o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e a Súmula 22 do E. TJES aplicam-se apenas aos casos em que o contrato é declarado nulo, o que não ocorreu em relação aos contratos posteriores a 10/08/2014, corretamente considerados válidos pela sentença.

Portanto, no mérito principal, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação da parte Recorrente ao pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) à título de custas processuais.

No mais, mantenho incólume a r. sentença impugnada.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)